Tribunal: TJSP
Processo: 2063210-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Pedido que visa ao fornecimento de prótese fonatória a paciente diagnosticado com neoplasia maligna de laringe, cuja prescrição médica data de agosto de 2022 – Indeferimento – Hipótese de cabimento – Ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do novo CPC, especialmente ante a inexistência de demonstração da premência da terapia – Recurso improvido.